Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-69.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002272-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), OSVALDO FERNANDO THEREZAN - CPF: 012.592.841-66 (AGRAVANTE), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (AGRAVADO), LUIZ EDUARDO FERST - CPF: 055.966.621-78 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência so Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE — CONSTATAÇÃO — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Presente prova da incapacidade financeira da parte, possível é o deferimento da gratuidade da justiça.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Osvaldo Fernando Therezan
contra a decisão que, em
ação de indenização por danos materiais e morais
proposta contra
Luiz Eduardo Ferst
e o
Município de Nova Mutum
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que a sua renda anual, na condição de microempresário individual, corresponde a algo semelhante a R$ 20.000,00: vinte mil reais, e que “
a sua esposa está desempregada
”, pelo que não possui condições de arcar com o pagamento de taxa e de custas judiciais, no montante de R$ 2.396,00: dois mil e trezentos e noventa e seis reais.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como dos agravados, ainda não citados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Em que pese a parte requerente ter alegado que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, não é o que se extrai dos autos, porque o autor não comprovou através de documentos hábeis sua situação econômica, além do fato de estar sendo patrocinado por advogado particular, o que evidencia um mínimo de condição financeira para arcar com os custos de uma ação judicial.

Tudo tem um custo, assim como o processo judicial.

Há o custo dos prédios onde se processam os atos judiciais; o dos juízes e dos servidores da justiça; o custo dos peritos e o dos advogados.

A maior parte do custo dos processos é suportada pelo Estado e, portanto, pelos contribuintes dos tributos estatais. Apenas uma pequena parcela é cobrada dos usuários dos serviços forenses.

Logo, aquele que deseja ajuizar ação perante o Poder Judiciário deve arcar com as custas e taxas processuais, a não ser que comprove que não possui condições econômicas para tanto, o que está longe de ser o caso dos autos.

Desta forma, indefiro o requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita ao requerente Osvaldo Fernando Therezan, em virtude do autor não ter demonstrado a sua condição de hipossuficiência.

Nesse diapasão, determino ao requerente que proceda ao recolhimento das custas processuais, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo sem a juntada dos comprovantes das custas processuais, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se. [...]. (Id. 33925470, fls. 2/3).

A que determinou ao agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 18 de junho de 2019, é do teor seguinte:

[...] Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita, mas nada comprovou.

Dessa forma, intimem-se os patronos do requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Cumpra-se.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 18 de junho de 2019. [...]. (Id. 33925467, fls. 23).

Na nominada
ação de indenização por danos materiais e morais
proposta por
Osvaldo Fernando Therezan
contra
Luiz Eduardo Ferst
e o
Município de Nova Mutum
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 119.800,00: cento e dezenove mil e oitocentos reais (petição inicial, Id. 41475975, fls. 16), presente o seguinte pedido:

[...] Diante de todo o exposto, requer a citação dos Requeridos para, querendo, se manifestarem no prazo legal, e ao final, julgar totalmente procedente esta ação, condenando os Requeridos ao pagamento do valor de R$ 119.800,00 (centro e dezenove mil e oitocentos reais) referentes aos danos morais e materiais causados ao Requerente.

Pretende provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, principalmente perícia médica, perícia mecânica, juntada de laudos, juntada de fotografias, juntada de documentos, oitiva das partes e oitiva de testemunhas.

Seja concedido a justiça gratuita, condenando os requeridos nas custas, despesas judiciais e honorários de sucumbência em 20% do valor da causa. [...]. (Id. 41475975, fls. 15).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 119.800,00: cento e dezenove mil e oitocentos reais, as custas judiciais importaram em R$ 1.198,00: mil cento e noventa e oito reais (Provimento nº 11, de 7 de março de 2018, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 1.198,00: mil cento e noventa e oito reais (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar do Estado nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1º), no total de R$ 2.396,00: dois mil trezentos e noventa e seis reais.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, o agravante apresentou:
i
) declaração retificadora anual de microempresário individual do Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos do Simples Nacional – SIMEI referente ao exercício financeiro de 2018, com receita bruta total de R$ 20.000,00: vinte mil reais (Id. 41475976, fls. 29);
ii
) extratos de conta corrente com saldo nos dias 8 de julho de 2019 e 31 de outubro de 2019, no montante de R$ 5,85: cinco reais e oitenta e cinco centavos, e de R$ 868,14: oitocentos e sessenta e oito reais e catorze centavos, respectivamente (Id. 33925472 e Id. 33925467, fls. 45); e
iii
) parte de fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS de Stela Regina Socoloski Therezan, segundo alega sua esposa, a demonstrar a inexistência de vínculo empregatício desde março de 2018 (Id. 33925471).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de R$ 2.396,00: dois mil trezentos e noventa e seis reais, a evidenciar a incapacidade financeira do agravante de proceder ao pagamento integral dessa quantia, sobretudo ao considerar que a sua renda média mensal corresponderia a algo semelhante a R$ 1.666,67: mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos, bem como o fato de que a pretensão à indenização decorreria de acidente de trânsito que teria resultado em dano, em tese, irreversível ao veículo de sua propriedade: “VW/Parati Club”, ano de fabricação/modelo 1997/1997 (certificado de registro e licenciamento de veículo, Id. 41475975, fls. 31).

Ademais, a circunstância de a parte estar a ser defendida por advogado particular, como está posto na decisão agravada, não é fundamento para o indeferimento da gratuidade da justiça, consoante dispõe o artigo 99, § 4º, do Código de Processo Civil: “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020